Tribunal: TJDFT
Processo: 0714487-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0714487-98.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JULIANA DA SILVA EMBARGADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA 173-SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES-TAGUATINGA-DF D E C I S Ã O Cuida-se de embargos declaratórios opostos por JULIANA DA SILVA, em face do acórdão que julgou improcedente a apelação em ação rescisória, proposta em desfavor da ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA 173 - SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES-TAGUATINGA-DF. Após julgamento dos embargos, por meio da petição protocolada no dia 16/04/2021, o patrono da embargante apresentou certidão de óbito, informando que a autora faleceu em 11/01/2021 (ID 24901145 e 24901146). De acordo com inciso I do art. 313, do CPC, o falecimento do autor importa em suspensão do processo. O § 2o, II, do mesmo dispositivo, estabelece que sendo transmissível o direito em litígio, “deverá ser promovida a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação”. Logo, em razão de se tratar de direito transmissível, deve ser promovida a intimação do patrono constituído pela autora, para que se manifeste sobre o interesse do espólio ou dos sucessores da parte em habilitarem-se no feito. Dentro desse contexto: a) suspendo o processo, com base no art. 313, I, do CPC; b) determino a intimação do patrono da autora, com base no art. 313, § 2o, II, do CPC, para que, em 30 dias, informe sobre o interesse do espólio ou dos sucessores em habilitarem-se nos autos. Publique-se. Intimem-se. 28 de abril de 2021 13:43:02. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador